Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700350-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SOUZA DE MELLO, ROBERTA VIANNA DE MELLO AGRAVADO: CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão execução de título executivo extrajudicial que deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos devedores. Em resumo, sustentam os recorrentes que a medida é desproporcional, pois não restou evidenciado que se utilizam de meios fraudulentos para não adimplir a obrigação. Pede liminar para que sejam sustados os efeitos da decisão impugnada. A decisão impugnada apresenta o seguinte conteúdo. “Trata-se de cumprimento de sentença no qual foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfazer o crédito do exequente. Ademais, os Réus sequer formularam algum tipo de proposta de acordo para resolver a demanda amigavelmente. O credor requer, entre outras medidas, a suspensão da Carteira Nacional de habilitação dos executados. O CPC, em seu art. 139, IX, estabelece que o juiz pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, em julgamento de RECURSO EM HABEAS CORPUS No 97.876 - SP (2018/0104023-6), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a suspensão de CNH não viola o direito de ir e vir. De acordo com o relator, Min. Luiz Felipe Salomão, "ninguém pode se considerar privado de ir a qualquer lugar por não ser habilitado à condução de veículo ou mesmo por o ser, mas não poder se utilizar dessa habilidade". Pelo exposto, defiro o pedido do autor e determino A SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação de ROBERTA VIANNA DE MELLO - CPF 723.423.001-72 e de FERNANDO SOUZA DE MELLO - CPF 152.668.341-53, por tempo indeterminado. Confiro a esta decisão, força de Ofício. Após a preclusão do prazo para recurso, encaminhe-se ao DETRAN-DF. Publique-se. “ DECIDO. A jurisprudência admite a realização de medidas executivas atípicas. A suspensão da habilitação para dirigir, contudo deve guardar proporcionalidade e adequação com os fins da execução, como restou decidido no STJ: “Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.” (REsp 1788950 / MT 2018/0343835-5, Data do Julgamento, 23/04/2019 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame não restou demonstrado que o descumprimento da obrigação decorra de resistência do devedor, mesmo porque a dívida se origina da situação econômica do seu negócio. Assim, defiro a liminar para suspender a medida deferida na origem. Oficie-se ao juízo de origem. Após, manifeste-se o agravado em cinco dias. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito